Tribunal: TRF3
Processo: 0025087-54.2009.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
701/779)

0025087-54.2009.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FIES. TAXA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - A fixação da taxa de juros em contratos do FIES é feita em estrita observância às normas vigentes à época de sua assinatura. A Lei no 8.436/92 institucionalizou o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes e seu artigo 7o estabeleceu a taxa de juros de 6% (seis por cento) como a taxa limite para o crédito educativo. Este dispositivo veio a ser revogado pela Lei no 9.288/96, ocasião em que não houve a fixação de nova taxa limite. Com a edição da MP no 1.827-1/99, sucedida pela MP no 1.865/99, o Conselho Monetário Nacional passou a ter a atribuição de estipular a taxa de juros aplicável aos contratos de crédito educativo, nos termos de seu artigo 5o, inciso II. Após diversas reedições a referida medida provisória foi convertida na Lei no 10.260/01.

II - Nos termos da Resolução CMN no 2.647/01, Resolução CMN no 3.415/06, Resolução CMN no 2.647/01, Re

Inteiro teor:
701/779)

0025087-54.2009.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FIES. TAXA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - A fixação da taxa de juros em contratos do FIES é feita em estrita observância às normas vigentes à época de sua assinatura. A Lei no 8.436/92 institucionalizou o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes e seu artigo 7o estabeleceu a taxa de juros de 6% (seis por cento) como a taxa limite para o crédito educativo. Este dispositivo veio a ser revogado pela Lei no 9.288/96, ocasião em que não houve a fixação de nova taxa limite. Com a edição da MP no 1.827-1/99, sucedida pela MP no 1.865/99, o Conselho Monetário Nacional passou a ter a atribuição de estipular a taxa de juros aplicável aos contratos de crédito educativo, nos termos de seu artigo 5o, inciso II. Após diversas reedições a referida medida provisória foi convertida na Lei no 10.260/01.

II - Nos termos da Resolução CMN no 2.647/01, Resolução CMN no 3.415/06, Resolução CMN no 2.647/01, Resolução CMN no 3.777/09 e Resolução CMN no 3.842, o limite das taxas de juros para os contratos FIES são as seguintes: a) 9% (nove por cento) ao ano, de 23.09.99 a 30.06.06; b) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para os cursos apontados no art. 1o, I, da Resolução CMN n. 3.415/06, e 6,5% (seis e meio por cento) ao ano para os demais, de 1o.07.06 a 27.08.09; c) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para todos os cursos, de 28.08.09 a 10.03.10; d) 3,4% (três vírgula quatro por cento) ao ano, para os contratos celebrados a partir de 11.03.10.

III - Nos termos do art. 5o, inciso II e § 10o, da Lei n. 10.260/01, com a redação dada pela Lei n. 12.202, de 15.01.10, a redução da taxa juros estipulada pelo Conselho Monetário Nacional incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados. Por essa razão, a partir de 11.03.10, a taxa de juros de 3,4% ao ano passou a ser utilizada tanto para os contratos assinados após esta data, quanto para os contratos que estavam ativos naquela ocasião, sem efeitos retroativos.

IV - No caso concreto, os juros remuneratórios foram regularmente estipulados regularmente em 9% ao ano, taxa vigente à época da assinatura do contrato. A sentença, no entanto, não merece reforma, tendo em vista que limitou-se a aplicar a norma cogente prevista na Lei 12.202/10, não se cogitando de ofensa ao ato jurídico perfeito.

V - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025087-54.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: SILVANA SENE DA SILVA BALENTE

Advogado do(a) APELADO: SIMONE APARECIDA DE FIGUEIREDO - SP269435-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025087-54.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: SILVANA SENE DA SILVA BALENTE

Advogado do(a) APELADO: SIMONE APARECIDA DE FIGUEIREDO - SP269435-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela CEF contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC em relação ao réu LUIS AFONSO BARBOSA, acolheu parcialmente os embargos opostos pela ré SILVANA SENE DA SILVA BALENTE para determinar o recálculo do débito, aplicando-se ao contrato objeto deste processo os juros anuais de 3,5%. Declarou constituído, nos termos do parágrafo 8o do artigo 702 do CPC, de pleno direito, o título executivo judicial em relação à ré SILVANA SENE DA SILVA BALENTE. O valor da dívida será atualizado com juros de 3,5% ao ano, retroativamente à data do contrato. No mais, a dívida será atualizada na forma prevista no contrato. Condenou a devedora a pagar à autora as despesas que antecipou e os honorários advocatícios fixados em 10% da dívida atualizada. Tendo em vista que a parte executada é beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência restaram sob condição suspensiva de exigibilidade. A resolução do mérito deu-se nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A ação de cobrança foi ajuizada pela CEF com espeque em contrato de financiamento estudantil - FIES. A ré SILVANA SENE DA SILVA BALENTE opôs embargos monitórios, com pedido de redução da taxa de juros, nos termos do artigo 5o, 10, da Lei n. 12.202/10.

Em razões de apelação, a CEF sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada em respeito ao ato jurídico perfeito, ao pacta sunt servanda e ao princípio da irretroatividade das leis.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025087-54.2009.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO: SILVANA SENE DA SILVA BALENTE

Advogado do(a) APELADO: SIMONE APARECIDA DE FIGUEIREDO - SP269435-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Das Taxas de Juros e FIES

A fixação da taxa de juros em contratos do FIES é feita em estrita observância às normas vigentes à época de sua assinatura. A Lei no 8.436/92 institucionalizou o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes e seu artigo 7o estabeleceu a taxa de juros de 6% (seis por cento) como a taxa limite para o crédito educativo. Este dispositivo veio a ser revogado pela Lei no 9.288/96, ocasião em que não houve a fixação de nova taxa limite.

Com a edição da MP no 1.827-1/99, sucedida pela MP no 1.865/99, o Conselho Monetário Nacional passou a ter a atribuição de estipular a taxa de juros aplicável aos contratos de crédito educativo, nos termos de seu artigo 5o, inciso II. Após diversas reedições a referida medida provisória foi convertida na Lei no 10.260/01.

Nos termos da Resolução CMN no 2.647/01, Resolução CMN no 3.415/06, Resolução CMN no 2.647/01, Resolução CMN no 3.777/09 e Resolução CMN no 3.842, o limite das taxas de juros para os contratos FIES são as seguintes:

a) 9% (nove por cento) ao ano, de 23.09.99 a 30.06.06;

b) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para os cursos apontados no art. 1o, I, da Resolução CMN n. 3.415/06, e 6,5% (seis e meio por cento) ao ano para os demais, de 1o.07.06 a 27.08.09;

c) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para todos os cursos, de 28.08.09 a 10.03.10;

d) 3,4% (três vírgula quatro por cento) ao ano, para os contratos celebrados a partir de 11.03.10:

É de se destacar, ainda, que nos termos do art. 5o, inciso II e § 10o, da Lei n. 10.260/01, com a redação dada pela Lei n. 12.202, de 15.01.10, a redução da taxa juros estipulada pelo Conselho Monetário Nacional incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados:

Art. 5o - Os financiamentos concedidos com recursos do fies deverão observar o seguinte:

(...)

II - juros, capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN;

(...)

§ 10 - A redução dos juros, estipulados na forma do inciso II deste artigo, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados.

Por essa razão, a partir de 11.03.10, a taxa de juros de 3,4% ao ano passou a ser utilizada tanto para os contratos assinados após esta data, quanto para os contratos que estavam ativos naquela ocasião, sem efeitos retroativos.

Neste sentido, já se pronunciou esta Quinta Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FIES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI N. 8.436/92 (6%) REVOGADA PELA LEI N. 9.288/96. LEI N. 10.260/01 RESULTADO DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.865/99, SUCESSORA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.827/99. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PREQUESTIONAMENTO.

1. (...)

3. O Superior Tribunal Justiça, em decisão submetida ao procedimento do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que não se admitia a capitalização de juros em contrato de crédito educativo, tendo em vista a inexistência de previsão expressa em norma específica (STJ, REsp n. 1155684, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.05.10; REsp n. 880360, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5.05.08 e REsp n. 630404, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 6.02.07). Desse modo, aplicava-se aos contratos em questão a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a Medida Provisória n. 517, publicada em 31.12.10, alterou a redação do art. 5o da Lei n. 10.260/01, autorizando a cobrança de juros capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo Conselho Monetário Nacional, nos contratos submetidos ao Programa de Financiamento Estudantil. Por conseguinte, para os contratos de crédito educativo firmados até 30.12.10, é vedada a cobrança de juros sobre juros, sendo autorizada a capitalização mensal em relação àqueles celebrados após essa data.

4. O art. 7o da Lei n. 8.436/92 estabelecia que os juros sobre o crédito educativo não poderiam ultrapassar a taxa de 6% (seis por cento) ao ano. No entanto, o referido dispositivo foi revogado pela Lei n. 9.288, de 02.07.96, que não instituiu novo limite.

5. Em 25.06.99, entrou em vigor a Medida Provisória n. 1.827-1, que atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a estipulação da taxa de juros aplicável aos contratos de crédito educativo.

6. A referida norma foi sucedida pela Medida Provisória n. 1.865/99, regulamentada pela Resolução CMN n. 2.647/01 do Banco Central do Brasil, de 23.09.99, que fixou em 9% (nove por cento) ao ano a taxa de juros aplicável aos contratos submetidos ao Programa de Financiamento Estudantil.

7. A Medida Provisória n. 1.865/99 foi sucessivamente reeditada e convertida na Lei n. 10.260, de 13.07.01, que manteve a atribuição do Conselho Monetário Nacional.

8. Em 13.10.06, o Banco Central editou a Resolução CMN n. 3.415/06, que previu novas taxas de juros para os contratos celebrados a partir de 01.07.06.

9. Por seu turno, a Resolução CMN n. 3.777, de 28.08.09, fixou a taxa de juros, para todos os contratos de Financiamento Estudantil firmados a partir de sua edição, em 3,5% (três e meio por cento) ao ano.

10. Mais um vez, em 11.03.10, o CMN reduziu a taxa de juros para 3,4% (três vírgula quatro por cento), por meio da Resolução n. 3.842/10.

11. Desse modo, não subsiste a limitação dos juros remuneratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, devendo ser observada, a partir de 23.09.99, aquela determinada pelo Conselho Monetário Nacional, nos seguintes termos: a) 9% (nove por cento) ao ano, até 30.06.06; b) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para os cursos apontados no art. 1o, I, da Resolução CMN n. 3.415/06, e 6,5% (seis e meio por cento) ao ano para os demais, até 27.08.09; c) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para todos os cursos, até 10.03.10; e d) 3,4% (três vírgula quatro por cento) ao ano, para os contratos celebrados a partir de 11.03.10 (STJ, EDREsp n. 200900787017, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 08.04.10; REsp n. 1058325, Rel. Min. Castro Meira, j. 12.08.08 e REsp n. 1036999, Rel. Min. José Delgado, j. 06.05.08).

12. (...)

13. Embargos de declaração conhecidos como agravo. Agravo não provido.

(TRF3, AC 00014544220084036102, AC - Apelação Cível - 1477688, Quinta Turma, Rel. Desembargador Federal André Nekatschalow, e-DJF3 Judicial 1, Data:04/10/2011, Página: 521)

No caso concreto, os juros remuneratórios foram regularmente estipulados regularmente em 9% ao ano, taxa vigente à época da assinatura do contrato. A sentença, no entanto, não merece reforma, tendo em vista que limitou-se a aplicar a norma cogente prevista na Lei 12.202/10, não se cogitando de ofensa ao ato jurídico perfeito.

Isto posto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. FIES. TAXA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - A fixação da taxa de juros em contratos do FIES é feita em estrita observância às normas vigentes à época de sua assinatura. A Lei no 8.436/92 institucionalizou o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes e seu artigo 7o estabeleceu a taxa de juros de 6% (seis por cento) como a taxa limite para o crédito educativo. Este dispositivo veio a ser revogado pela Lei no 9.288/96, ocasião em que não houve a fixação de nova taxa limite. Com a edição da MP no 1.827-1/99, sucedida pela MP no 1.865/99, o Conselho Monetário Nacional passou a ter a atribuição de estipular a taxa de juros aplicável aos contratos de crédito educativo, nos termos de seu artigo 5o, inciso II. Após diversas reedições a referida medida provisória foi convertida na Lei no 10.260/01.

II - Nos termos da Resolução CMN no 2.647/01, Resolução CMN no 3.415/06, Resolução CMN no 2.647/01, Resolução CMN no 3.777/09 e Resolução CMN no 3.842, o limite das taxas de juros para os contratos FIES são as seguintes: a) 9% (nove por cento) ao ano, de 23.09.99 a 30.06.06; b) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para os cursos apontados no art. 1o, I, da Resolução CMN n. 3.415/06, e 6,5% (seis e meio por cento) ao ano para os demais, de 1o.07.06 a 27.08.09; c) 3,5% (três e meio por cento) ao ano para todos os cursos, de 28.08.09 a 10.03.10; d) 3,4% (três vírgula quatro por cento) ao ano, para os contratos celebrados a partir de 11.03.10.

III - Nos termos do art. 5o, inciso II e § 10o, da Lei n. 10.260/01, com a redação dada pela Lei n. 12.202, de 15.01.10, a redução da taxa juros estipulada pelo Conselho Monetário Nacional incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados. Por essa razão, a partir de 11.03.10, a taxa de juros de 3,4% ao ano passou a ser utilizada tanto para os contratos assinados após esta data, quanto para os contratos que estavam ativos naquela ocasião, sem efeitos retroativos.

IV - No caso concreto, os juros remuneratórios foram regularmente estipulados regularmente em 9% ao ano, taxa vigente à época da assinatura do contrato. A sentença, no entanto, não merece reforma, tendo em vista que limitou-se a aplicar a norma cogente prevista na Lei 12.202/10, não se cogitando de ofensa ao ato jurídico perfeito.

V - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.